Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Prescreve o art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Desta forma, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402.
2. As esferas administrativa e penal aplicam sanções de naturezas diversas e por órgãos distintos, portanto, são independentes e autônomas. O Código de Trânsito Brasileiro ao dispor sobre o transporte irregular de passageiros como infração de trânsito - art. 231, inciso VIII - não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vista à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
3. Ademais, vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.
4. Na hipótese sob julgamento, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, inclusive pela confissão judicial do acusado, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Consoante a Súmula n.o 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, que, assim como outros princípios, devem ser ponderados. Justamente em respeito ao critério legal, as penas devem ser fixadas dentro dos limites previstos em abstrato na primeira e na segunda fase da dosimetria; a violação dessa determinação invadiria matéria cuja prerrogativa é exclusiva do legislador, o qual estabelece diretrizes para que o julgador fixe a pena justa.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 e art. 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.